Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-05.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000485-05.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), ELVIO ZANINI - CPF: 021.535.219-04 (EMBARGANTE), MARLI TEREZINHA ZANINI - CPF: 277.472.631-04 (EMBARGANTE), MAIKEL ZANINI - CPF: 854.014.471-91 (EMBARGANTE), TAGIANE REZENDE DA SILVA - CPF: 843.742.331-72 (EMBARGANTE), ALYSSON ZANINI - CPF: 778.173.031-34 (EMBARGANTE), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (PROCURADOR), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000485-05.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ELVIO ZANINI, MARLI TEREZINHA ZANINI, MAIKEL ZANINI, TAGIANE REZENDE DA SILVA, ALYSSON ZANINI

EMBARGADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A
PROCURADOR: RHANDELL BEDIM LOUZADA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO REFORMADA - VÍCIOS INEXISTENTES – REEXAME DA CAUSA – JULGAMENTO AMPLIADO – NÃO APLICAÇÃO NO CASO – PRECEDENTES – PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexiste omissão e obscuridade no aresto se enfrentou suficientemente os argumentos e teses apresentados, de forma clara e objetiva.

Não se aplica a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC em relação a acórdão não unânime que proveu Agravo de Instrumento, pois o inciso II do §3º do art. 942 estabelece a sua incidência quando “
houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito
” (REsp 1851669-PR).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000485-05.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ELVIO ZANINI, MARLI TEREZINHA ZANINI, MAIKEL ZANINI, TAGIANE REZENDE DA SILVA, ALYSSON ZANINI

EMBARGADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A
PROCURADOR: RHANDELL BEDIM LOUZADA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração com efeitos infringentes e propósito de prequestionamento opostos a acórdão que, por maioria, proveu o Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada e revogou a tutela provisória concedida nos Embargos de Terceiro dos aqui embargantes.

Apontam omissão em decorrência da não observância da ampliação de julgamento diante da divergência de um dos julgadores. Discorrem sobre o art. 942 do CPC e colacionam precedente do STJ em caso de Apelação e outro em Agravo de Instrumento que julgou parcialmente o mérito, o que seria a situação destes autos. Comentam sobre a impossibilidade de apresentação de questão de ordem em virtude das limitações impostas pela “
pandemia do coronavírus
” e publicação do aresto sem a aplicação da técnica. Prequestionam referido artigo, bem como “
a ausência de fundamentação sobre fatos que poderiam influenciar no julgamento do recurso
” e “
ausência de antecessores dos embargantes no polo passivo ação principal – ausência de litigiosidade da posse dos embargantes
”.

Na sequência, transcrevem o voto condutor e rebatem o fundamento de que seriam sucessores dos requeridos, e para tanto anexam a primeira página da inicial da Ação Possessória, assim como as considerações do voto divergente, de que não haveria litigiosidade sobre a posse que reclamam nos Embargos de Terceiro.

Nas contrarrazões, a embargada, depois de confrontar as razões expostas no voto condutor e os argumentos dos embargantes, sustenta a inexistência dos vícios alegados e a flagrante tentativa de rediscussão da causa e reapreciação das provas. Acrescenta que os autos não se enquadram nas hipóteses do artigo 942 do CPC, de que em Agravo de Instrumento se aplica apenas e tão somente quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Citam entendimentos desta Câmara nesse sentido e pugna pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000485-05.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ELVIO ZANINI, MARLI TEREZINHA ZANINI, MAIKEL ZANINI, TAGIANE REZENDE DA SILVA, ALYSSON ZANINI

EMBARGADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A
PROCURADOR: RHANDELL BEDIM LOUZADA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

No voto condutor do acórdão embargado constou com clareza que o Tribunal revigorou a liminar deferida na Ação de Manutenção de Posse proposta pela embargada e determinou o seu cumprimento tal como estabelecido pelo Juízo de origem, ou seja, restituiu-lhe a posse do imóvel em litígio, exceto das terras na época ocupadas por Neci Martins Lima, porque há mais de ano e dia.

Foi destacado também que na inicial dos Embargos de Terceiro os próprios embargantes declararam que são sucessores de Neci em 100 alqueires, correspondentes a 484ha, cuja posse foi resguardada pelo
decisum.
Quanto ao restante, ficou registrado que os documentos juntados atestam que são sucessores de integrantes do polo passivo da Possessória, inclusive da primeira Ação ajuizada pela embargada, julgada procedente, e que a sentença não foi cumprida pelos ocupantes, que retornaram no local, de modo que há sim litigiosidade na posse dos embargantes.

Diante desses fatos, foi consignado que não há como reconhece-los como terceiros legitimados a opor Embargos, sendo, inclusive, mencionado parecer nesse sentido do MP oficiante no primeiro grau, assim como a ausência dos requisitos autorizadores elencados no art. 300 do CPC.

Como visto, não há omissão e nem obscuridade, mas sim flagrante tentativa de reapreciação da matéria e modificação do acórdão.

Da mesma forma, não existe sustentação jurídica para a aplicação, neste caso, da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE EMBARGADA. AUSÊNCIA. NULIDADE. ART. 1.023, § 2º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO. ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. MAIORIA DE VOTOS. VOTO VENCIDO QUE ANULAVA O ACÓRDÃO EMBARGADO. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. ART.
942
DO CPC/2015. NÃO APLICAÇÃO.

[...]

6.

Segundo lições doutrinárias,

em se tratando de aclaratórios opostos

a

acórdão que julga
agravo
de
instrumento,

a convocação de outros

julgadores

para

compor

o

colegiado

ampliado (técnica de julgamento

prevista

no
artigo 942

do CPC/2015) somente ocorrerá se os

embargos

de

declaração

forem

acolhidos

para

modificar

o julgamento

originário do magistrado

de

primeiro grau que houver proferido decisão parcial de mérito.

[...]”
(STJ, REsp 1841584-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10-12-2019).

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
e
corrigir erro material
.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

A obscuridade, por sua vez, verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado por falta de clareza do texto sobre alguma questão relevante.

Para Vicente Greco Filho,
“A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença prejudicará a sua futura execução. A dúvida é o estado de incerteza que resulta da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida"
(in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241).

Assim, esta via não se presta ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já solucionada, mas apenas à elucidação ou a aperfeiçoamento do
decisum
que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não têm, pois, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Como já colocado, diferentemente do que dizem os embargantes, o aresto está satisfatoriamente fundamentado.

Ademais, o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas expostas, nem tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à lide. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, é manifesta a pretensão de novamente discutirem pontos já apreciados e cujo resultado não lhes foi favorável.

E consoante o art. 1025 do CPC, a análise dos elementos suscitados constitui o prequestionamento implícito.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020